Tribunal: TJBA
Processo: 8019125-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019125-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ROSILDA FATIMA RAMOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
INGRIDDY MARIANE DE OLIVEIRA SANTOS

A2

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNADOS E PESSOAIS. DESCONTOS EM FOLHA E EM CONTA CORRENTE. INDÍCIOS ROBUSTOS DE SUPERENDIVIDAMENTO DA AGRAVADA. LIMINAR QUE LIMITOU DESCONTOS EM FOLHA A 35% DOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Carinhanha/BA, que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos realizados na remuneração da parte autora ao percentual de 35%, sob fundamento de indícios de superendividamento, com base na análise dos contracheques e contratos de empréstimos anexados aos autos.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal reside na possibilidade de limitação dos descontos referentes a contratos bancários comuns, inclusive aqueles debitados em conta corrente, diante de situação configurada como superendividamento, com base nos princípios do mínimo existencial e da preservação da dignidade do consumidor.

III. Razões de decidir: O Código de Defesa do Consumidor, disciplina medidas voltadas à proteção do consumidor superendividado, incluindo a possibilidade de limitação de descontos que comprometam a subsistência mínima. O Tema 1085 do STJ limita a aplicação do art. 1º, §1º, da Lei 10.820/2003 a empréstimos consignados, mas sua inaplicabilidade a contratos bancários comuns não impede, no caso concreto, a limitação judicial quando constatada a violação ao mínimo existencial do consumidor. A decisão agravada demonstrou-se amparada em elementos probatórios suficientes da existência de descontos que reduzem a renda líquida da autora a patamar inferior ao salário mínimo, justificando-se a medida protetiva de urgência.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É possível a limitação judicial dos descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor, ainda que decorrentes de contratos bancários comuns com débito em conta, quando configurada situação de superendividamento que comprometa o mínimo existencial, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019125-60.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e como Agravada ROSILDA FATIMA RAMOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça